Tribunal: TJES
Processo: 5007408-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007408-21.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DARLY ROCHA LOUREIRO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BEM COM EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSA. NULIDADE DA PENHORA. DECISÃO QUE DETERMINA CANCELAMENTO DA PENHORA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Darly Rocha Loureiro contra decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 0010205-86.2021.8.08.0347, opostos à Execução Fiscal nº 0022740-37.2007.8.08.0024, que reconheceu a nulidade da penhora sobre imóvel do agravante, determinada em momento posterior à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas deixou de proferir sentença, suspendendo o feito até o desfecho da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária nº 0041052-85.2012.8.08.0024. O agravante alega erro de procedimento e requer a anulação da decisão, com julgamento definitivo dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão dos embargos à execução fiscal, após o reconhecimento da nulidade da penhora, diante da existência de questão prejudicial externa pendente de julgamento em ação declaratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora realizada na execução fiscal é nula, pois determinada quando já vigente decisão liminar em ação declaratória suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN.

O reconhecimento da nulidade da penhora não esgota a análise dos embargos, que também veiculam teses de mérito, como prescrição e isenção tributária decorrente da localização do imóvel em área de preservação ambiental.

A suspensão do processo de embargos está amparada no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão de prejudicialidade externa, uma vez que a resolução da ação declaratória pode influenciar diretamente o mérito dos embargos à execução.

A medida de suspensão não causa prejuízo ao agravante, pois a exigibilidade do crédito tributário já se encontra suspensa judicialmente, configurando providência de prudência e coerência jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão dos embargos à execução fiscal é cabível quando houver questão prejudicial externa pendente em ação declaratória, cujo desfecho pode influenciar diretamente o julgamento do mérito dos embargos.

A nulidade da penhora, por ter sido realizada com a exigibilidade do crédito tributário suspensa, não impõe necessariamente a extinção do processo, sendo possível a sua suspensão nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

A suspensão do processo, em tais hipóteses, constitui medida de prudência e respeito à coerência e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, V; CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta menção expressa a precedentes no voto analisado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata
-se de Agravo de Instrumento interposto por
DARLY ROCHA LOUREIRO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0010205-86.2021.8.08.0347, acolheu a alegação de nulidade da penhora realizada nos autos da Execução Fiscal nº 0022740-37.2007.8.08.0024, determinando o seu cancelamento, sem, contudo, proferir sentença na referida ação,
optando
apenas pela suspensão do feito.

O Agravante, em suas razões recursais (ID
8585203
), alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro de procedimento ao deixar de proferir sentença nos embargos à execução fiscal, após o acolhimento do argumento de nulidade da penhora. Sustenta que a penhora foi realizada quando já havia suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão de decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária nº 0041052-85.2012.8.08.0024.

Requer, assim, o provimento do agravo para anular a decisão agravada e determinar o julgamento dos embargos à execução fiscal, com a prolação de sentença terminativa em razão da nulidade da penhora realizada.

C
ontrarrazões
no ID 11055282 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

A questão central a ser dirimida reside na análise da correção da decisão que, embora tenha reconhecido a nulidade da penhora, determinou a suspensão dos embargos à execução fiscal, em vez de proferir sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a Execução Fiscal nº 0022740-37.2007.8.08.0024 foi ajuizada em 2007, visando à cobrança de débitos de IPTU e Taxas referentes ao imóvel de inscrição municipal nº 2-7153287,
a qual foi
posteriormente suspensa em razão de deferimento de tutela provisória nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária nº 0041052-85.2012.8.08.0024 em maio de 2007.

Embora suspensa a exigibilidade do crédito tributário em execução, o Município agravado requereu na execução fiscal a penhora do imóvel de propriedade do agravante, a qual foi deferida pelo Juízo e efetivada em 07/10/2021, dando ensejo à oposição de Embargos à Execução Fiscal pelo ora recorrente,
sustentando
,
em suma
, a nulidade da penhora realizada, em razão da concessão de medida liminar na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária nº 0041052-85.2012.8.08.0024, que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários executados.

A decisão agravada, reconhecendo a ilegalidade da penhora, determinou o seu cancelamento, mas suspendeu o curso dos embargos até o deslinde da Ação Declaratória, a fim de evitar decisões conflitantes.

N
ão assiste razão ao Agravante.

D
a análise dos autos nota-se que os embargos à execução opostos pelo ora agravante não versam apenas sobre a nulidade da penhora objeto do presente agravo de instrumento. Su
stenta-se
também
a
prescrição do crédito tributário em execução
no processo de nº
0022740-37.2007.8.08.0024 e a isenção/inexistência do débito em razão
do imóvel sobre o qual incidem os tributos integrar a Reserva Ecológica Municipal do Morro do Itapenambi
.

A decisão ora recorrida apenas cuidou, de forma acertada, de
reconhecer
a flagrante nulidade do ato de penhora, uma vez que efetivado quando já vigente a ordem judicial de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V do CTN), determinando, por conseguinte, o seu cancelamento.

As demais questões deduzidas como matéria de defesa do ora agravante atacam diretamente o mérito da própria obrigação tributária, como a prescrição de parte dos créditos e, fundamentalmente, a tese de isenção/inexistência do débito em razão da localização do imóvel em área de preservação permanente,
encontra
ndo
-se diretamente ligadas às matérias aduzidas na ação declaratória, de maneira que resta evidente a configuração da hipótese de prejudicialidade externa prevista no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, por fim, que a suspensão não acarreta prejuízo algum ao
recorrente
, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário já se encontra suspensa por força de decisão judicial na ação declaratória, revelando-se como medida de prudência indispensável para aguardar a resolução da questão prejudicial, garantindo a coerência e a segurança jurídica.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o voto de relatoria.